Tribunal: STF
Processo: AI 88749
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
- Recurso extraordinário. Representação judicial. Regimento Interno, art. 325, VII. Dissídio jurisprudencial (prova). Inocorrentes as exceções do "caput", incide a norma regimental do art. 325, VII. Dissídio jurisprudencial indemonstrado. Agravo regimental improvido.